Tribunal: TCU
Processo: 047.066/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8013/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.066/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao representante o documento constante de peça 9, que sintetiza a estratégia do TCU para avaliação da Segurança da Informação e da Segurança Cibernética na Administração Pública Federal para o período 2020-2023, detalhada no relatório que deu origem ao Acórdão 4035/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. informar ao representante o teor da presente deliberação, destacando o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.